Tribunal: TJBA
Processo: 8064504-24.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064504-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENCIAMENTO. FASE EXECUTIVA INAUGURADA NO JUÍZO EMPRESÁRIAL. RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DO TJBA. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO SE APLICA AOS FEITOS SENTENCIADOS . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante o rol taxativo das competência das varas empresariais, prevalece o entendimento no sentido de que deve ser mantido na Vara de origem o feito já sentenciado por ocasião da alteração das normas de competência, ainda que a modificação envolva competência de natureza absoluta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8064504-24.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)